Tribunal: TJDFT
Processo: 0728554-34.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2020-08-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0728554-34.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CLT CONSULTORIA EM DESENVOLVIMENTO EMPRESARIAL LTDA - ME AGRAVADO: ASSOCIACAO NACIONAL DE BANCOS - ASBACE D E S P A C H O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto pelo executado, CLT CONSULTORIA EM DESENVOLVIMENTO EMPRESARIAL LTDA ME, contra decisão que, em sede de cumprimento de sentença (autos no 0705308-06.2020.8.07.0001), deferiu a instauração do incidente de desconsideração da personalidade jurídica. Pretende o agravante a reforma da decisão, a fim de indeferir o incidente de desconsideração. Analisando as razões recursais, verifica-se que o executado agravante não formulou pedido de concessão de efeito suspensivo ou antecipação de tutela recursal. Ante o exposto, recebo o agravo em seu efeito meramente devolutivo. Comunique-se, dispensando informações. Ao exequente agravado para contrarrazões no prazo legal. Intimem-se. Brasília-DF, 14 de agosto de 2020. ANA CANTARINO Relatora